Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser adotada a fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria em razão dos maus antecedentes; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); e (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de mais de uma condenação transitada em julgado autoriza a utilização de uma para caracterizar maus antecedentes e outra para configurar reincidência, sem configuração de bis in idem.
4. O Código Penal não estabelece critério matemático rígido para a fixação da pena-base, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada e proporcional.
5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado, no exercício de discricionariedade motivada, definir o critério adequado.
6. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência do requisito de primariedade.
7. A utilização da reincidência tanto como agravante quanto para afastar a minorante do tráfico privilegiado não configura bis in idem, por possuírem naturezas e finalidades distintas.
8. Mantém-se o regime inicial fechado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“O magistrado pode adotar fração diversa de 1/6 na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentada e proporcional. A utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. A reincidência pode ser valorada na segunda fase e, simultaneamente, utilizada para afastar o tráfico privilegiado sem duplicidade ilícita. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, 44, 59 e 77; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Quinta Turma, DJe 30/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 768.833/SP, Sexta Turma, DJe 30/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.979.138/SC, Quinta Turma, DJe 28/04/2023; TJDFT, Acórdão 2094115, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/02/2026.